Tribunal: TJES
Processo: 5019888-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5019888-28.2021.8.08.0035

A
PELANTE
: JO
Ã
O VICTOR DE OLIVEIRA MELO
REPRESENTADO POR
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO

APELADA:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. LICITUDE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. MEDICAMENTO NÃO CLASSIFICADO COMO ANTINEOPLÁSICO NEM INCLUÍDO NO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O contrato de plano de saúde possui função social e deve observar os princípios da boa-fé e da confiança legítima do consumidor, mas a análise de cláusulas limitativas deve ser feita à luz do caso concreto e das disposições legais e regulamentares específicas.

2. -
A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nos casos expressamente previstos nas alíneas "c" e "g" do art. 12, aplicáveis a medicamentos antineoplásicos e a tratamentos ambulatoriais relacionados à continuidade da internação hospitalar.

3. - A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 e o Parecer Técnico nº 40/2022 da ANS reforçam que produtos de cannabis sativa indicados para uso domiciliar não têm cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde.

4. - O medicamento prescrito (Canabidiol Prati-Donaduzzi) não se enquadra entre os antineoplásicos, não é de administração hospitalar e não integra o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, não sendo obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde.

5. - O STJ, no julgamento do REsp 1.692.938/SP e de diversos precedentes correlatos, consolidou o entendimento de que é lícita a exclusão contratual da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, excetuando-se os expressamente previstos na legislação e nas normas da ANS.

6. - Não restou demonstrada a imprescindibilidade absoluta do medicamento, nem sua inserção nas hipóteses excepcionais que ensejam cobertura obrigatória, inexistindo ilegalidade ou abusividade na negativa da operadora.

7. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019888-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA MELO e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5019888-28.2021.8.08.0035

A
PELANTE
: JO
Ã
O VICTOR DE OLIVEIRA MELO
REPRESENTADO POR
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO

APELADA:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. LICITUDE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. MEDICAMENTO NÃO CLASSIFICADO COMO ANTINEOPLÁSICO NEM INCLUÍDO NO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O contrato de plano de saúde possui função social e deve observar os princípios da boa-fé e da confiança legítima do consumidor, mas a análise de cláusulas limitativas deve ser feita à luz do caso concreto e das disposições legais e regulamentares específicas.

2. -
A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nos casos expressamente previstos nas alíneas "c" e "g" do art. 12, aplicáveis a medicamentos antineoplásicos e a tratamentos ambulatoriais relacionados à continuidade da internação hospitalar.

3. - A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 e o Parecer Técnico nº 40/2022 da ANS reforçam que produtos de cannabis sativa indicados para uso domiciliar não têm cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde.

4. - O medicamento prescrito (Canabidiol Prati-Donaduzzi) não se enquadra entre os antineoplásicos, não é de administração hospitalar e não integra o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, não sendo obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde.

5. - O STJ, no julgamento do REsp 1.692.938/SP e de diversos precedentes correlatos, consolidou o entendimento de que é lícita a exclusão contratual da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, excetuando-se os expressamente previstos na legislação e nas normas da ANS.

6. - Não restou demonstrada a imprescindibilidade absoluta do medicamento, nem sua inserção nas hipóteses excepcionais que ensejam cobertura obrigatória, inexistindo ilegalidade ou abusividade na negativa da operadora.

7. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5019888-28.2021.8.08.0035

A
PELANTE
: JO
Ã
O VICTOR DE OLIVEIRA MELO
REPRESENTADO POR
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO

APELADA:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF/1988, art. 199,
caput
e § 1º), seu exercício
tem
relevância pública (CF/1988, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Embora o Código de Defesa do Consumidor permita a existência de cláusulas limitadoras, dependendo da espécie do plano acordado e do conteúdo da limitação, há que se perquirir se a cobertura desejada está vinculada a um ato ou procedimento coberto pelo plano contratado.

A
posição mais acertada não é a indiscriminada declaração de abusividade de cláusulas limitativas, mas sim o estudo do caso concreto, levando em conta as suas nuanças e as peculiaridades identificadas.

Em casos como o presente, o julgador deve observar sempre a ligação do que pretende o segurado com a patologia coberta pelo plano; se a cobertura desejada está vinculada a um ato ou procedimento coberto; sendo patologia de consequência não se pode considerar como incidente a cláusula proibitiva, sob pena de secionarmos o tratamento que está previsto no contrato.

O consumidor que se utiliza dos serviços prestados pela operadora mediante pagamento das mensalidades avençadas no contrato tem a legítima expectativa de, no caso de doença, ter assegurada ampla assistência médica e hospitalar por meio de todos os tratamentos e terapias que se apresentarem necessários a tal desiderato e não só ter sua saúde restabelecida e preservada, mas que seja feita da maneira menos gravosa e mais eficaz possível, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva.

É por essa razão que as restrições à cobertura do plano ou seguro de saúde devem constar de forma expressa, clara e destacada no instrumento contratual, a fim de não frustrar a confiança que o consumidor deposita nas obrigações e no vínculo criado no momento da contratação.

C
onsoante disposição contida no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, a operadora de plano de saúde não é obrigada a custear o “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12, que versam sobre medicamentos antineoplásticos ou tratamento
home care
. Confira-se:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Sobre o tema a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de nota técnica (PARECER TÉCNICO Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021), esclarece que “no que se refere a medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 17, §1º, VI, da RN 465/2021), é obrigatória a cobertura para”:

a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso XI, da RN n.º 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.º 465/2021; e

b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/1998 c/c art. 13, da RN n.º 465/2021.

c) Medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes.

Diga-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.692.938/SP, fixou o entendimento segundo o qual os planos de saúde não são obrigados a fornecer os medicamentos em sede domiciliar, com exceção dos antineoplásicos, da medicação assistida e dos incluídos no rol da ANS, com base no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e artigo 19, §1º, VI, da Resolução Normativa nº 338/2013, atual artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA LÍCITA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2124296 GO 2022/0134813-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.

3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (
home care
), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim.

4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente.

5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas.

6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.

(STJ - REsp 1.883.654/SP, Relator: Luis Felipe Salomão, DATA DE JULGAMENTO:
08
/
06
/2021, T4 – QUARTA TURMA).

Do mesmo juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento à base de canabidiol.

2. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula nº 284/STF à espécie.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

4. Não existe obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de plano de saúde de medicamento de uso domiciliar.

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”

(STJ - REsp n. 2.187.907/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. COBERTURA DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. NATUREZA DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. LICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim - situações excepcionais não verificadas neste caso.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento.”

(STJ - AREsp n. 2.782.582/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento - Cannameds CBD Oil 3000mg/ml, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa - para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

2. Lícita a recusa de custeio pela operadora de plano de saúde de medicamento não registrado pela Anvisa, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.726.563/SP - Tema nº 990/STJ -, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3. Este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing na hipótese de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol.4. A autorização da Anvisa para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66 da Lei nº 6.360/1976.

5. As razões lançadas no recurso especial acerca da ocorrência de danos morais indenizáveis revelam-se dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF, ante a deficiência de fundamentação.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ - REsp n. 2.179.573/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Finalmente,
eis
precedente no qual a Terceira Turma do C. STJ entendeu por lícita a negativa do plano de saúde de fornecer a mesma medicação pleiteada pelo apelante (Canabidiol Prati-Donaduzzi):

“
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF).

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.

6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ - REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

E mais. Especificamente em relação à obrigatoriedade de cobertura de medicamentos à base de
canabis sativa
e
canabidiol
, o parecer técnico nº 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS estabeleceu que “
os produtos de cannabis indicados para uso domiciliar não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde
”, no entanto, “
os produtos de cannabis regularizados, prescritos para pacientes internados, em conformidade com as indicações previstas em seu folheto informativo (bula), serão de cobertura obrigatória
”.

E
o laudo médico subscrito pelo
Dr. Luiz Henrique de Martins Castro CRM 52.805,
consta a seguinte prescrição médica:

“
LAUDO MÉDICO

O paciente João Victor de Oliveira Melo, criança previamente hígido. Após 15 dias de falecimento do seu pai evoluiu com febre e faringite, e após, quadro sugestivo de virose, apresentou epilepsia refratária (CID F40.0), necessitando internação hospitalar, que logo evoluiu para mal epilético refratário as drogas convencionais.

Vale ressaltar que a criança já fez uso de todas aos anticonvulsivantes disponíveis no Brasil para seu tipo de epilepsia (focal e/ou parcial evoluindo para generalizada): tiopental, levetiracetan, fenobarbital, diazepan, midazolan, fenitoína, lacosamida, lamotrigina, clobazan, topiramato, oxcarbazepina (tendo sido suspendido por conta de quadro grave de dress), sem controle das crises.

O paciente hoje encontra-se em uso das seguintes medicações: lamotrigina, clobazan, fenitoína, topiramato, lacosamida, em dosagens máximas, e sem controle das crises. Encontra-se com comprometimento da sua vida social, sem poder fazer atividades físicas porque desencadeiam as crises, e com grave comprometimento da vida escolar por conta dos efeitos colaterais das medicações (sonolência, letargia, distúrbio de atenção, tontura, distúrbio de equilíbrio, comprometimento da memória).

Trata-se, portanto, de paciente com epilepsia secundária a doença de base ainda sob investigação, com indicativo de uso do “cannabis” tenho em vista já ter sido usado todas as drogas disponíveis no mercado que atenderiam a sua epilepsia focal, não havendo no momento outra opção terapêutica.”

Considerando que a hipótese dos autos trata de medicamento de uso oral, domiciliar, que não é antineoplásico, nem está relacionado à continuidade da assistência prestada no âmbito hospitalar, não pode ser a operadora do plano de saúde obrigado a fornecê-lo.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), verbas cuja exigibilidade permanece suspensa porque o recorrente está amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)